Tribunal: TJES
Processo: 5000257-18.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-18.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA IZABEL GUILHERME
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXISTENTE. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL
.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da
Requerida
/
Recorrente
:
A prática de cobranças, mesmo que indevidas, não é suficiente, por si só, a ensejar reparação por dano moral, tratando-se a situação de mero aborrecimento. Os danos morais foram fixados em valores desproporcionais, sendo que a recorrida sequer teve o seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, para julgar improcedente a condenação em danos morais; e, alternativamente, requer a redução dos valores às quais fora condenada.
2. Tese da Requer
ente
/Reco
rrida
:
Em razão da desistência da contratação dentro do período de arrependimento e a cobrança de multa de forma indevida, se sentiu totalmente lesada e enganada com as informações inverídicas e com a prática abusiva da recorrente. A sentença não merece qualquer reparo, pois que reconhecera o dano moral sofrido pela recorrida e a indenização fora fixada em patamar condizente com o dano sofrido. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de

R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. DECLARO, ainda, INEXISTENTE a dívida de multa contratual cobrada pela requerida, devendo, a requerida, cancelar o débito, em cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança realizada e multa diária no valor de R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), em caso de negativação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Custas e honorários indevidos.
”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O presente recurso se limita a combater o reconhecimento do abalo moral e a sua quantificação. Dito isso, comungo do entendimento de que a cobrança indevida, ainda mais a reiterada, é capaz de ensejar abalo moral à psiquê do consumidor. Diferentemente do alegado pela recorrente, não se trata a situação de mero aborrecimento, ainda mais que a consumidora tentara solucionar a situação de forma amigável, entrando em contato com o setor administrativo da recorrente, sem sucesso em seu intento, conforme consta do protocolo descrito no documento (fatura) apresentado no ID n. 322898. Dessa forma, o dano moral não fora ocasionado, exclusivamente, pela cobrança indevida, mas, pela tentativa infrutífera de solucionar amigavelmente o imbróglio, situação que gerara frustração e quebra de expectativa no consumidor, sendo acertada a sentença nesse ponto. Todavia, entendo que no caso concreto o dano moral fora arbitrado em valor desproporcional ao dano sofrido. Apesar do acertado viés punitivo, não há como afastar que a recorrida é uma pessoa hipossuficiente, sendo a condenação arbitrada completamente desproporcional em relação a sua condição sócio econômica, e que ultrapassa, em muito, o próprio valor da abusividade material (cobrança indevida) no qual fora vítima. Por tais razões, entendo como adequada, proporcional e razoável a indenização à ser arbitrada no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.